Tribunal: STJ
Processo: 5318180-81.2021.8.09.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2728491 - GO(2024/0318197-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALCIOMAR DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: VILMA MARIA LIMA DE MEDEIROS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
EMBARGADO
: MARCIA MUNIZ LEMOS PIRES
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da finalidade integrativa
dos embargos de declaração, mantendo a impossibilidade de revisão do quantum
indenizatório com base no método bifásico e na proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise da
excepcionalidade apta a afastar a Súmula n. 7 do STJ e permitir a revisão do valor
da indenização por danos morais sob a ótica do
do Código Civil, inclusive
art. 944
quanto à condição econômica da ofensora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à tese de irrisoriedade e à aplicação do
do
art. 944
Código Civil, pois o acórdão embargado analisou a proporcionalidade do quantum,
adotou o método bifásico e manteve o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste omissão quanto à condição econômica da ofensora, porque o acórdão
registrou expressamente a ausência de elevadas condições financeiras e adequou o
valor à sua capacidade de pagamento, afastando a pretensão de reexame fático.
Documento eletrônico VDA56112837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 235eea11-9c03-4e0c-9f43-5cb33736404c

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento:
de irrisoriedade do quantum indenizatório sob a ótica do
do Código Civil e
art. 944
mantém a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste omissão quando o acórdão
embargado apreciou a condição econômica da ofensora e ajustou o valor à sua
capacidade de pagamento.”
Ante o exposto Embargos de declaração rejeitados.
CPC,
CC,
CPC, arts. 489 § 1o
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
art. 944;
IV, 1.023 § 2o.
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
28/8/2020;
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 15/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 235eea11-9c03-4e0c-9f43-5cb33736404c

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2728491 - GO(2024/0318197-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALCIOMAR DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: VILMA MARIA LIMA DE MEDEIROS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
EMBARGADO
: MARCIA MUNIZ LEMOS PIRES
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da finalidade integrativa
dos embargos de declaração, mantendo a impossibilidade de revisão do quantum
indenizatório com base no método bifásico e na proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise da
excepcionalidade apta a afastar a Súmula n. 7 do STJ e permitir a revisão do valor
da indenização por danos morais sob a ótica do
do Código Civil, inclusive
art. 944
quanto à condição econômica da ofensora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à tese de irrisoriedade e à aplicação do
do
art. 944
Código Civil, pois o acórdão embargado analisou a proporcionalidade do quantum,
adotou o método bifásico e manteve o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste omissão quanto à condição econômica da ofensora, porque o acórdão
registrou expressamente a ausência de elevadas condições financeiras e adequou o
valor à sua capacidade de pagamento, afastando a pretensão de reexame fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54718148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 093aeaa9-6084-47dc-8bec-0c6ead468f67

de irrisoriedade do quantum indenizatório sob a ótica do
do Código Civil e
art. 944
mantém a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste omissão quando o acórdão
embargado apreciou a condição econômica da ofensora e ajustou o valor à sua
capacidade de pagamento.”
Ante o exposto Embargos de declaração rejeitados.
CPC,
CC,
CPC, arts. 489 § 1o
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
art. 944;
IV, 1.023 § 2o.
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
28/8/2020;
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 15/12/2021.
RELATÓRIO
ALCIOMAR DOS SANTOS SILVA e OUTRA opõem embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.530-1.534, que julgou embargos de declaração no
agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial,
aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ e a finalidade integrativa dos embargos,
concluindo, ao final, pela rejeição dos embargos de declaração.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.530-1.531):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do
julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição
de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA54718148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 093aeaa9-6084-47dc-8bec-0c6ead468f67

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são incabíveis quando
não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2.
A mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
.
25/8/2020
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
análise da excepcionalidade que afasta a Súmula n. 7 do STJ, ao pleitear a revisão
do quantum indenizatório por violação ao
do Código Civil (fls. 1.539-
art. 944
1.542).
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) análise da irrisoriedade do valor fixado por morte de filho, em
confronto com o
do Código Civil; b) incidência da Súmula n. 7 do STJ na
art. 944
hipótese excepcional de valor irrisório; c) consideração da condição econômica da
ofensora, qualificada como pecuarista e advogada; e d) possibilidade de
conhecimento excepcional do apelo especial para ajustar o quantum indenizatório
(fls. 1.539-1.542).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
suprir a omissão, com efeito infringente, a fim de restabelecer a vigência do
do Código Civil e aplicar condenação justa, razoável e proporcional;
art. 944
subsidiariamente, que seja oportunizada a manifestação da parte adversa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 1.542).
art. 1.023,
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.548-1.550.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54718148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 093aeaa9-6084-47dc-8bec-0c6ead468f67

VOTO

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
excepcionalidade para afastar a Súmula n. 7 do STJ, com revisão do quantum
indenizatório por irrisoriedade à luz do
do Código Civil, não foi
art. 944
enfrentada de modo específico. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.533-
1.534):
Nesse contexto, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático- probatório
dos autos, concluiu que, na fixação do indenizatório em R$quantum 30.000,00, para
cada genitor em razão do dano moral indireto e de R$ 15.000,00 para o autor, em
razão do dano direto, houve moderação, visto que não concorreu para o
enriquecimento indevido da vítima e porque foi observada a proporcionalidade entre
a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do
dano.
Na ocasião, pontuou-se que a ré não possui elevadas condições financeiras,
razão pela qual o valor da indenização deve ser adequado à sua capacidade de
pagamento (fl. 1.232).
O STJ adota o método bifásico como parâmetro para a aferição da indenização
por danos morais, que atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois,
além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios
unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto
[...]
Uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar revisão pelo
STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de questões fático-
probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o enunciado da Súmula
n. 7 desta Corte, a qual mantenho.
Documento eletrônico VDA54718148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 093aeaa9-6084-47dc-8bec-0c6ead468f67

Como visto, o acórdão embargado concluiu pela manutenção do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, enfrentando a tese da irrisoriedade do quantum
indenizatório sob o prisma do
do Código Civil e apreciando concretamente
art. 944
os argumentos de excepcionalidade indicados nos embargos.
Assim, não há alegada omissão em relação à análise da irrisoriedade do
valor fixado por morte de filho, à luz do
do Código Civil, e nem da
art. 944
excepcionalidade apta a afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que afasta
o acolhimento dos embargos de declaração.
No que se refere à alegada omissão quanto à consideração da condição
econômica da ofensora, igualmente há apontamento de que a decisão não teria
apreciado o argumento de sua qualificação como pecuarista e advogada, relevante
para a proporcionalidade do quantum.
Conforme consta do acórdão embargado, a ré “não possui elevadas
condições financeiras, razão pela qual o valor da indenização deve ser adequado à
sua capacidade de pagamento ” (fls. 1.533). Além disso, pontuou-se que o Superior
Tribunal de Justiça adota o método bifásico ,como parâmetro para a aferição da
indenização por danos morais, que atende às exigências de arbitramento equitativo.
Diante desse contexto, a questão foi devidamente tratada, impondo-se o
a rejeição dos embargos de declaração, ante a ausência dos vícios do
do
art. 1.022
CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Advirto a parte que a
reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria poderá ser
considerada manifestamente protelatória, com imposição da multa de 2% ̈sobre o
valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54718148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 093aeaa9-6084-47dc-8bec-0c6ead468f67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.728.491 / GO
Número Registro: 2024/0318197-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
531818081 53181808120218090085
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCIOMAR DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : VILMA MARIA LIMA DE MEDEIROS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: MARCIA MUNIZ LEMOS PIRES
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALCIOMAR DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE : VILMA MARIA LIMA DE MEDEIROS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
EMBARGADO : MARCIA MUNIZ LEMOS PIRES
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
Documento eletrônico VDA56085044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:03
Código de Controle do Documento: d911a72a-9847-4696-b120-d5fd662aa81d

WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:03
Código de Controle do Documento: d911a72a-9847-4696-b120-d5fd662aa81d